Tribunal: STF
Processo: HC 238390
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado (eDOC 3, pp. 59-79):



    NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PROVAS ILÍCITAS. DESENTRANHAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DELITO DE NATUREZA SEXUAL. DEPOIMENTO DAS DENUNCIANTES. ESPECIAL RELEVO. OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PROVA ORAL COESA. ADPF Nº 291. HIGIDEZ DO NÚCLEO DA NORMA PREVISTA NO ART. 235 DO CPM. DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES. No caso concreto, observa-se o interesse recursal no Apelo interposto pelo MPM, na medida em que o signatário do presente Recurso manifestou-se, em sustentação oral, pela absolvição dos Réus, inaugurando a tese de interpretação do art. 235 do CPM, em conformidade com o art. 233 do CP. A Sentença recorrida determinou o desentranhamento das provas consideradas ilícitas, não tendo aquelas sido levadas em consideração para a formação do convencimento do escabinato. A prova oral, colhida em Juízo, traduz-se em elementos concretos e aptos a comprovar a autoria e a materialidade do delito insculpido no art. 235 do CPM. Os delitos de natureza sexual ocorrem, em geral, sem a presença de testemunhas, de maneira que a palavra das denunciantes obtém especial relevo, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção. A versão das Depoentes civis, ao confirmar que mantiveram relações sexuais consentidas com os Sentenciados, em área militar, mostrou-se coesa, séria e condizente com a dinâmica dos fatos. O STF, ao julgar a ADPF nº 291, manteve hígido o núcleo da norma prevista no art. 235 do CPM, que proíbe a prática de ato libidinoso em lugar sujeito à administração militar. O referido tipo penal, embora topograficamente inserido no capítulo dos crimes sexuais, tutela a Administração Militar, a disciplina dentro do quartel e a própria regularidade do funcionamento das Instituições Militares. Negado provimento aos Apelos das Defesas e do MPM. Decisões unânimes. 



    Busca-se, em suma, a absolvição do paciente ou, ao menos, a cassação do acórdão hostilizado, sob a assertiva de que, além de ter havido pedido expresso absolutório pelo órgão de persecução, ausentes provas suficientes de autoria.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 6), o Ministério Público Federal se manifestou pela concessão da ordem.



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, todavia, não comporta conhecimento.



    2.1. De plano, porque consolidado nesta Suprema Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).



    Afinal, “De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Diante desse limite cognitivo, a revisão do julgado não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem afirmou, com base em apreciação dos dados fáticos e probatórios dos autos, que “a prova oral, colhida em Juízo, traduz-se em elementos concretos e aptos a comprovar a autoria e a materialidade do delito insculpido no art. 235 do CPM”, uma vez que “[a] versão das Depoentes civis, ao confirmar que mantiveram relações sexuais consentidas com os Sentenciados, em área militar, mostrou-se coesa, séria e condizente com a dinâmica dos fatos”. 



    Sob essa perspectiva, e, sobretudo, consideradas as especiais circunstâncias que envolvem crimes desse jaez – nos quais, como bem pontudo pelo Tribunal Superior, “ocorrem, em geral, sem a presença de testemunhas, de maneira que a palavra das denunciantes obtém especial relevo, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção” -, inviável o acolhimento da pretensão deduzida pelo impetrante no presente habeas corpus, por demandar o reexame de fatos e provas.



    2.2. De mais a mais, a tese pertinente à inaplicabilidade do art. 385 do CPP, sustentada pela defesa e placitada pelo parecer do Ministério Público Federal, mostra-se insubsistente à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, que tem aplicado o dispositivo em seus julgamentos, consoante se verifica, apenas exemplificativamente, dos seguintes arestos:



    “Conforme se extrai do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, a manifestação do Ministério Público, titular da ação penal, visando à absolvição do acusado, não impede que o juiz profira sentença condenatória. 2. Com a mesma razão, o parecer do Ministério Público atuante como fiscal da lei em segunda instância (custos legis), no sentido da absolvição, ostenta caráter meramente opinativo, não tendo o condão, portanto, de vincular a atividade do julgador, a quem compete decidir observando-se o princípio do livre convencimento motivado. 3. Independentemente da ótica que se adote, não houve violação ao sistema acusatório, já que inexistiu confusão entre as funções de acusar, julgar e defender” (HC 231717 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 13.12.2023) 



    “É constitucional o art. 385 do CPP. Jurisprudência desta Corte” (HC 185633 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 24.03.2021)



    “O Juiz pode, de ofício, observar agravante – artigo 385 do Código de Processo Penal” (RHC 102985, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJe 23.11.2020)



     



    “O art. 385 do Código de Processo Penal permite ao juiz proferir sentença condenatória, embora o Ministério Público tenha requerido a absolvição”(AP 976, Primeira Turma, Relator(a): Min. Roberto Barroso, DJe 13.04.2020)



    3. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 192, ambos do RISTF, não conheço do presente habeas corpus,.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente